Tribunal: CARF
Processo: 13706.002759/2008-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.002759/2008-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.741 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Recorrente
CLARITA GOMES DE CAMPOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
É de 30 (trinta) dias o prazo para interposição de Recurso Voluntário pelo
contribuinte, conforme prevê o art. 33, caput, do Decreto-lei n. 70.235/72. O
não cumprimento do aludido prazo impede o conhecimento do recuso
interposto em razão da sua intempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário por intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alfredo Jorge Madeira
Rosa (suplente convocado(a)), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Thiago Alvares Feital (suplente
convocado(a)), Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente o conselheiro Wilsom de
Moraes Filho.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em 06/05/2008
contra a Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.002759/2008-97
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.741 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002759/2008-97

07/03/2008, que apurou o crédito tributário no valor de R$ 17.635,56, resultante da
revisão da Declaração de Ajuste Anual- DAA, Exercício de 2004, Ano-calendário de
2003, recepcionada em 02/12/2004, fls. 175 a 178.
No procedimento fiscal de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2005, fundamentada
nos arts. 788; 835 a 839; 841; 844; 871 e 992 do Decreto 3000, de 26/ 03/ 1999, foram
tomados para o cálculo do Imposto devido os rendimentos tributáveis declarados; as
deduções declaradas, com a glosa da contribuição à Previdência Privada de R$
6.079,34; da despesa com dependente de R$ 5.088,00; da despesa com instrução de R$
3.996,00; da despesa médica de R$ 10.246,63; e da dedução de incentivo de R$ 650,00,
tudo por falta de comprovação, segundo Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
das fls. 19 a 23 e Demonstrativo de Apuração da fl. 24. Prestadas, ainda, as seguintes
informações fiscais: (i) Foram consideradas no Lançamento as importâncias de
contribuição à Previdência Privada da Declarante; (ii) foram desconsideradas as
relações de dependência de Joana Carmelita Gomes; Rodrigo Gomes de Campos
Barbosa e de Joana Rodrigues de Campos, as quais não foram comprovadas; (iii)
desconsiderada também a dedução de dependência de Mario César Gomes de Campos,
pela falta de prova de incapacidade física ou mental; (iv) para a dedução de despesas
médicas foi apresentada apenas parte dos comprovantes, sendo que não foram
consideradas aquelas relativas aos não dependentes beneficiários do plano de saúde
CAARJ.
Inconformada com o Lançamento, a Interessada, que trouxe em anexo os documentos
de fls. 26 a 168 e 179, argumenta que as despesas médicas referem- se a dispêndios
realizados com a própria saúde e com a saúde de seu filho Mário César Gomes de
Campos, CPF 864.611.337-04, que seria seu dependente por ser portador de doença
grave que o impede de exercer atividade laboral para prover seu próprio sustento. A
dependência do seu filho Mário César teria sido oficializada no ano 2000, quando se
deu a primeira internação no Instituto Philippe Pinel. Além disso, mantém para outros
familiares o plano de saúde CAARJ.
A despesa com instrução dar- se- ia em relação aos seus netos menores Rodrigo Gomes
de Campos Barbosa, CPF 101.746.197-07 e Joana Rodrigues de Campos, CPF
101.746.207-05, de 10 e 03 anos de idade cada um em 2003. Ambos os netos e a sua
filha, mãe das crianças, que não detém recursos para arcar com as despesas dos filhos,
residiriam com a Contribuinte. Reproduz o art. 227 do Estatuto da Criança e do
Adolescente, que trata da garantia dos direitos da criança e do adolescente às
necessidades básicas, saúde, alimentação, educação, lazer etc.
No tocante à genitora da Interessada, Sra. Joana Carmelita Gomes, esta teria tido a
prova de sua dependência no Processo no 13.303/64 da comarca de Porto Alegre. O CPF
informado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda de Pessoa Física- Dirpf
Exercício 2004 em foco, em verdade seria da neta da Titular da Declaração, Joana
Rodrigues de Campos, que também consta no rol de dependentes da DAA.
A contribuição à Previdência Privada- Fapi da BrasilPrev, de R$ 982,61, teria como
beneficiário o seu filho Mário César, declarado como dependente. Estaria correta a
importância informada como contribuição dela própria ao PGBL, R$ 1.167,92. Porém,
teria havido um equívoco ao informar R$ 274,00 pagos ao Iaserj em lugar dos R$
272,92 pagos ao Mongeral, CNPJ 33.608.308/0001-73. Entende que, por esse equívoco,
da glosa de R$ 6.079,34 deveriam ser deduzidos R$ 2.423,45, correspondentes à soma
dos R$ 982,61 com os R$ 1.167,92 e os R$ 272,92.
Admite a glosa dos R$ 650,00 da dedução de incentivo.
Retomando o tema da dependência não reconhecida na ação fiscal, reclama estar sendo
sujeita a uma possível punição do Estado por ter deixado de requerer a guarda judicial
dos netos menores, embora seja a detentora da guarda fática das crianças, que viveriam
a suas expensas.
Requer seja acolhida a impugnação.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.741 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002759/2008-97

A decisão de piso foi parcialmente favorável à pretensão impugnatória, conforme
ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2003
PARCELA NÃO IMPUGNADA. DEDUÇÃO DE INCENTIVO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria não contestada expressamente.
TRIBUTÁRIO.
IRPF.
GLOSA
DE
DEDUÇÕES
DE
DESPESAS
COM
DEPENDENTES MÉDICAS E COM INSTRUÇÃO.
Excluem-se da determinação da base de cálculo sujeita à incidência do Imposto de
Renda, os dependentes cujo vínculo com o Titular não tenha sido comprovado na
ocasião da defesa; pela mesma razão excluem-se as despesas médicas e de instrução
realizadas com esses dependentes.
TRIBUTÁRIO. IRPF. GLOSA DEDUÇÃO DE DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO À
PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DO LANÇAMENTO.
Poderão ser deduzidos, na determinação da base de cálculo sujeita à incidência do
Imposto de Renda, somente os valores pagos a título de contribuição à Previdência
Privada do Plano Gerador de Benefício Livre - PGBL com prova do efetivo pagamento,
que tenha como beneficiário o contribuinte e os dependentes declarados, em relação aos
quais tenha sido provado o vínculo de dependência.

Cientificado da decisão de primeira instância em 25/08/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 25/09/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de previdência privada está comprovada nos autos;
b) a relação de dependência está comprovada nos autos;
c) as despesas com instrução de dependente estão comprovadas nos autos;
d) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, identificando o beneficiário
dos serviços prestados;
e) extinção do direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário, nos
termos do art. 173, I, do CTN.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário não é tempestivo, motivo pelo qual dele não conheço. Isso
porque a intimação do contribuinte ocorreu em 25.08.2014 (fl. 197) e a interposição do apelo
ocorreu apenas em 25.09.2014 (fl. 200), ou seja, após um dia do termo final do prazo para sua
interposição.
Caso seja vencido na questão acerca da inadmissibilidade recursal, o litígio recai
sobre a relação de dependência dos netos da recorrente e a existência de prova de incapacidade
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.741 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002759/2008-97

de seu filho para fruição da dedutibilidade como dependentes e respectivas despesas de instrução
e médicas em seu favor.
Em relação à preliminar de prescrição e decadência, embora não suscitada em 1a
instância, é de se a conhecer por se tratar de matéria de ordem pública (arts. 205 e 206 do Código
Civil).
A prescrição é uma das formas de extinção dos créditos tributários. No direito
tributário pode ser definida como a extinção do direito ao crédito tributário ocorrida pela inércia
do fisco ao deixar de promover as medidas necessárias para a garantia do direito.
A prescrição é regida pelo art. 174 do CTN que determina:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
II ­ pelo protesto judicial;
III ­ por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em
reconhecimento do débito pelo devedor.
Este instituto serve como base de defesa, para a contribuinte, quando se propõem
a demanda executiva perante o judiciário. A presente fase se discute a constituição do crédito.
Trata-se do processo administrativo, no qual se verifica a validade do lançamento,
ou seja, da constituição do crédito tributário. Findo o processo administrativo, tem-se a
constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se, a partir de então, a contagem do prazo
prescricional.
Portanto, não resta caracterizada a ocorrência da prescrição arguida pela
Contribuinte.
Também não é o caso de decadência.
Conforme consta dos autos, trata-se de IRPF suplementar lançado, proveniente do
ano calendário de 2003, exercício de 2004, cuja intimação do Auto de Infração pelo contribuinte
se deu em 05/04/2008.
Tratando-se de IRPF com pagamento parcial pelo Contribuinte, o prazo
decadencial é regido pelo §4o do art. 150 do CTN, ou seja, prazo de 05 anos contados do Fato
Gerador, conforme Jurisprudência consolidada deste Conselho:
PRAZO DECADENCIAL DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. REGRAS,
ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. O termo inicial será: (a) Primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, se não houve
antecipação do pagamento (CTN, ART. 173, I); (b) Fato Gerador, caso tenha ocorrido
recolhimento, ainda que parcial (CTN, ART. 150, § 4o). No caso dos autos, verifica-se
que não houve antecipação de pagamento. Destarte, há de se aplicar a regra expressa no
I, Art. 173 do CTN, ou seja, conta-se o prazo decadencial a partir do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. (Acórdão no
9202-002.548 - Sessão de 5 de março de 2013)
Houve pagamento parcial no presente caso, pois conforme o próprio Auto de
Infração determina, trata-se de exigência de crédito tributário proveniente de IRPF Suplementar.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.741 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002759/2008-97

O Fato Gerador do IRPF se dá no dia 31 de dezembro de cada ano calendário, por
ser imposto do tipo complexivo, conforme o entendimento já formalizado por este Conselho:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005,2006
IRPF. DECADÊNCIA. FATO GERADOR QUE SOMENTE SE APERFEIÇOA NO
DIA 31 DE DEZEMBRO DE CADA ANO.
O fato gerador do IRPF é complexivo, aperfeiçoando-se no dia 31/12 de cada
ano-calendário. Assim, como não houve o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos entre a
ocorrência do fato gerador e a intimação do contribuinte da lavratura do auto de
infração, deve-se afastar a alegação de decadência do crédito tributário.
INTIMAÇÃO DE OUTRAS PESSOAS FÍSICAS. DESNECESSIDADE.
Considerando-se que o autuado era quem efetivamente movimentava a conta corrente
bancária de pessoa jurídica já extinta, da qual os sócios atestaram não participar da
movimentação financeira no período autuado, não há necessidade na espécie de
intimação de outras pessoas que supostamente eram procuradores da pessoa jurídica
para se aperfeiçoar o lançamento.
LEGITIMIDADE PASSIVA O recorrente se enquadra dentro do conceito de
contribuinte, haja vista que, tendo movimentado isoladamente a conta bancária objeto
da apuração, praticou a conduta definida como fato gerador do imposto de renda.
UTILIZAÇÃO DA TABELA ANUAL
Os rendimentos apurados a partir de depósitos bancários estão sujeitos ao ajuste na
declaração anual.
MULTA QUALIFICADA. PROCEDÊNCIA.
A utilização de conta corrente bancária de pessoa jurídica extinta, por dois
anos-calendário consecutivos representa conduta dolosa que atrai a aplicação da multa
qualificada.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005,2006
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. Inexistiu
cerceamento ao direito de defesa do autuado, posto que o fisco procedeu a mais de uma
intimação para apresentação de documentos que aquele detinha poderes para apresentá-
los. Recurso Voluntário Negado. CARF. Acórdão 2402-005.594. Sessão 19/01/2017
Desta forma, se o Fato Gerador do IRPF é complexivo e se aperfeiçoa no dia
31/12 de cada ano-calendário e, considerando que o presente lançamento diz respeito ao Ano
Calendário de 2003, o fato gerador se deu em 31/12/2003, ocorrendo a decadência apenas em
31/12/2008.
Mesmo que se alegue a prescrição intercorrente, é de ciência inequívoca que a
Súmula 11 estabelece que não se aplica prescrição intercorrente para créditos tributários no
processo administrativo fiscal.
Assim, é de se rejeitar a preliminar suscitada pela recorrente.
Em relação à glosa de despesa com o dependente Mário César Gomes de Campos,
a decisão de piso assim se manifestou:

Em relação ao seu filho Mário César Gomes de Campos, os documentos anexados à
defesa, com o fim de comprovar o vínculo de dependência em razão de sua
incapacidade para o trabalho, conforme previsto no inciso III do art. 35 da Lei no
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.741 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002759/2008-97

9.250/1995, referem- se aos Anos- calendário 2006 e 2007, quando o Lançamento diz
respeito ao Ano- calendário 2003, fls. 92; 98 e 129. Os comprovantes de dispêndios
realizados com a saúde do Sr. Mário César reportam- se também a tratamento realizado
no Ano- calendário 2006 não abarcado no levantamento das deduções indevidas de
despesas médicas realizadas no ano de 2003, fls. 111 a 126.
Deixando de ter sido provada a relação de dependência do Sr. Mário César com a
Contribuinte no Ano- calendário 2003, as contribuições à Previdência Privada pagas em
seu nome nessa época também não podem ser aproveitadas no campo deduções da
Declaração da Interessada.

Quanto à prova da incapacidade física ou mensal para fundamentar a dependência
de Mario Cesar Gomes de Campos, pode-se observar do laudo de invalidez de fl. 250, subscrito
em 22/03/2007, corroborado com os documentos de fls. 242/258, que o dependente possuía a
incapacidade sustentada pela recorrente. Considerando ser uma doença incurável, conforme
atesta à fl. 250, há um atestado particular de 1998 (fl. 256) que confirma a dependência em
período anterior ao ano-calendário de 2003, motivo pelo qual é de se restabelecer a dedução de
dependência apenas em relação a Mario Cesar Gomes de Campos.
Com relação às despesas médicas alvo de glosa de dedução, alinho-me ao
entendimento esposado na decisão de piso no sentido que os recibos apresentados não são
suficientes para sanar a motivação da glosa, razão pela qual o recorrente deveria diligenciar aos
profissionais médicos para sanear as deficiências apontadas ou apresentar outros meios de
comprovação da regularidade dos recibos em referência.
Em relação aos demais argumentos veiculados em seu recurso voluntário, tendo
em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os mesmos argumentos
deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I do novo Regimento Interno do
CARF (RICARF) , aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

A Despesa com Dependentes defendida pela Interessada, que trouxe aos autos diversos
documentos com o fim de comprová- la, inclusive documentos relacionados a não
dependentes não declarados, continua sem ser aceita em sede de Julgamento, porque
nenhum dos apontados como tal na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda
de Pessoa Física- Dirpf Exercício 2003 preenche os quesitos listados no art. 35 da Lei no
9.250, de 26/12/1995 reproduzido a seguir:
Lei no 9.250/1995
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.741 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002759/2008-97

VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser assim
considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
§ 2o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer
um dos cônjuges.
§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
§ 4o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte.
De acordo com inciso V do art. 35 da Lei no 9.250/1995, os netos Rodrigo Gomes de
Campos Barbosa e Joana Rodrigues de Campos só poderiam ser dependentes da Titular
da Declaração de Ajuste Anual em tela caso esta detivesse a guarda judicial de cada um
deles. Nenhum documento que justificasse essa pretendida dependência foi trazido aos
autos, nem a justifica, perante a Lei Tributária, o dispositivo do Estatuto da Criança e do
Adolescente transcrito na peça impugnatória. Em consequência, não foram considerados
os comprovantes de despesas com instrução dos dois menores.
A alegada dependência de sua genitora Sra. Joana Carmelita Gomes, contrariando o
argumento da Impugnante, não foi comprovada no documento de fl. 58, extraído do
Processo no 13.303/64 do Juízo da Capital do Estado do Rio Grande do Sul; nem nos
documentos de fls. 59 e 60, Certidão de Nascimento da Interessada e de Casamento de
sua mãe. O CPF informado no campo próprio da Declaração, na linha do nome da Sra.
Joana Carmelita, conforme informação da Interessada confirmada no banco de dados
informatizados da Receita Federal do Brasil, é da sua neta, também declarada como
dependente, Joana Rodrigues Campos.
(...)
Segundo as informações contidas nas Descrições dos Fatos e Enquadramento Legal
anexas à Notificação de Lançamento, na ação fiscal foram consideradas as deduções de
contribuição à Previdência Privada da Titular da Declaração e de despesas médicas para
o tratamento de sua própria saúde. Dos R$ 6.352,26 de contribuição à Previdência
Privada declarados foram glosados R$ 6.079,34, sendo mantidos R$ 272,92 na apuração
da base de cálculo do Imposto; e dos R$ 20.351,34 de despesas médicas registradas na
Declaração de Ajuste Anual- DAA, foram glosados R$ 10.246,63 atinentes a despesas
realizadas com os não- dependentes, tendo sido mantidos na apuração da base de
cálculo do Imposto R$ 10.104,71 de despesas com a saúde da Titular da DAA,
correspondente ao pagamento do plano de saúde da Caixa de Assistência dos
Advogados do Rio de Janeiro- CAARJ.
A Interessada anexou à defesa recibos médicos emitidos em seu nome, como
responsável pelo pagamento dos serviços abaixo relacionados:
RECIBOS DE DESPESAS MÉDICAS
EMITIDOS EM NOME DE
CLARITA GOMES

PRESTADOR DOS SERVIÇOS
AC
VALOR SERVIÇO
FL.
OBSERVAÇÕES
Ilton Andrade Galvão
2004
520,00
Não
discriminado.
145
AC Distinto da NL e
Sem Beneficiário
Ricardo de Oliveira Cavalcante
2003
720,00
Sessões de
Psicanálise
148
Sem Beneficiário
Ricardo de Oliveira Cavalcante
2003
720,00
Sessões de
Psicanálise
149
Sem Beneficiário
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.741 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002759/2008-97

Ricardo de Oliveira Cavalcante
2003
960,00
Sessões de
Psicanálise
150
Sem Beneficiário
Ricardo de Oliveira Cavalcante
2003
480,00
Sessões de
Psicanálise
151
Sem Beneficiário
Ricardo de Oliveira Cavalcante
2003
760,00
Sessões de
Psicanálise
152
Sem Beneficiário
Ricardo de Oliveira Cavalcante
2003
780,00
Sessões de
Psicanálise
153
Sem Beneficiário
RECIBOS DE DESPESAS MÉDICAS
EMITIDOS EM NOME DE
CLARITA GOMES

PRESTADOR DOS SERVIÇOS
AC
VALOR SERVIÇO
FL.
OBSERVAÇÕES
Ricardo de Oliveira Cavalcante
2003
780,00
Sessões de
Psicanálise
154
Sem Beneficiário
Ricardo de Oliveira Cavalcante
2003
780,00
Sessões de
Psicanálise
155
Sem Beneficiário
Caixa de Ass Advog RJ- CAARJ
2003

10.104,71
Plano de saúde
Cód. 3.607
156
Beneficiária- Titular da
DAA
TOTAL CONSIDERÁVEL:

10.104,71

O recibo do Dr. Ilton Andrade Galvão encontra- se datado de janeiro de 2004 e, embora
alegue a Impugnante de próprio punho, na mesma folha do recibo, ter sido o total pago
em duas parcelas, R$ 280,00 em dezembro de 2003 e R$ 240,00 em janeiro de 2004,
não traz aos autos qualquer elemento complementar para provar sua alegação. Além
disso, o documento não trouxe a identificação do serviço prestado, nem do beneficiário
dos serviços, impossibilitando a verificação do atendimento à exigência contida no art.
8o, § 2o, II da Lei no 9.250/ 1995.
Da mesma forma, os recibos emitidos no Ano- calendário 2003 pelo Dr. Ricardo de
Oliveira Cavalcante não indicam o beneficiário dos serviços prestados; nem há nos
autos um outro documento por ele assinado, no qual se declare a Titular da DAA como
a beneficiária dos serviços. Dessa forma só cabe mesmo considerar na apuração da base
de cálculo do Imposto o pagamento ao Plano de Saúde CAARJ, como fez a Autoridade
Fiscal.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário por
intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 273
DF CARF MF
Original